Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS DETALHADA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. JUROS PACTUADOS NO TÍTULO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 783 do CPC a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível.
2. A planilha de cálculo apresentada pelo Apelado contém o índice de juros aplicado e os valores detalhadamente do débito, não havendo margem para dúvidas. Fato que dispensa a apresentação dos extratos bancários, tendo em vista a planilha detalhada da evolução da dívida.
3. Não há que se falar em excesso à execução, porquanto o cálculo apresentado pelo Apelante deixa de incluir a aplicação da comissão de permanência no período da inadimplência, expressamente pactuado entre as partes.
4. Os honorários contratuais não foram incluídos na cobrança, sendo cobrado apenas os honorários sucumbenciais, o quais são passíveis na execução.
5. Recurso não provido.